Tribunal: CARF
Processo: 10530.724987/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724987/2013-40
ACÓRDÃO
3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em observância ao comando expresso e plenamente legal do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972 (com redação dada pela Lei no 9.532/1997), não
deve ser conhecido o recurso quanto às matérias apresentadas pela defesa
apenas na fase de recurso voluntário, por estarem alcançadas pela
preclusão.

ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. SÚMULA CARF N.o 224
Em consonância com a literalidade do inciso III do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, somente podem ser apurados créditos da Contribuição da
COFINS, os valores relativos aos gastos com energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos
da pessoa jurídica. Aplicação da Súmula CARF n.o 224.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por escolha unanimidade de votos por
conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à matéria “direito aos créditos
sobre as despesas com energia elétrica”, e negar-lhe provimento.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724987/2013-40
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Florianópolis que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.

O Acórdão n.o 07-46.172 (fls. 90/98) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004, 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS.
É vedado o desconto de créditos calculados em relação a aquisição para revenda
de gasolinas (exceto de aviação), óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de
petróleo, gás natural e álcool.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
Inexiste previsão legal para considerar como dedutíveis no sistema da não
cumulatividade das Contribuições para o PIS/COFINS as multas, juros,
parcelamento, tributos não incorporados ao preço da energia e outros
pagamentos feitos a terceiros, ainda que cobrados na fatura de energia elétrica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004, 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724987/2013-40
3
É vedado o desconto de créditos calculados em relação a aquisição para revenda
de gasolinas (exceto de aviação), óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de
petróleo, gás natural e álcool.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE ENERGIA
ELÉTRICA.
Inexiste previsão legal para considerar como dedutíveis no sistema da não
cumulatividade das Contribuições para o PIS/COFINS as multas, juros,
parcelamento, tributos não incorporados ao preço da energia e outros
pagamentos feitos a terceiros, ainda que cobrados na fatura de energia elétrica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 14/23), a autoridade autuante revela que a
ação fiscal teve como objetivo verificar a (i) apuração de créditos relacionados ao
PIS e Cofins do 3o e 4o trimestres de 2004, constantes nos Pedidos de
Ressarcimento listados abaixo, e (ii) apuração do 1o trimestre de 2011.
Constatou, então, que os produtos adquiridos pela contribuinte para revenda,
quais sejam, biodiesel, gasolina e óleo diesel, em razão da técnica de tributação
concentrada nos produtores e importadores, não geram direito a créditos para
desconto. Deste modo, indeferiu os créditos pleiteados, relativamente ao 3o e 4o
trimestres de 2004, conforme a seguinte tabela (f. 23):

Fundamenta seu entendimento no disposto no art. 4o da Lei no 9.718, de 1988;
art. 3o do Decreto no 5.297, de 2004; art. 3o, inciso I, alínea “b”, e art. 15, da Lei no
10.833, de 2003; art. 3o, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 10.637, de 2002; IN
SRF no 594, de 2005; e art. 21 da Lei no 10.865, de 2004.
Com relação ao 1o trimestre de 2011, efetuou glosas de créditos oriundo das
aquisições de gás natural, filtro de óleo lubrificante, água mineral.
Fundamenta a glosa de crédito em relação às aquisições de gás natural e filtro de
óleo lubrificante nos arts. 9o, inciso II, e 16, inciso III da IN SRF no 594, de 2005;
art. 21 da Lei no 10.865.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724987/2013-40
4
Fundamenta a glosa de crédito em relação à aquisição de água mineral, nos arts.
49 e 50, da Lei no 10.833, de 2003.
Glosou também créditos decorrentes de rubricas constantes das faturas de
energia elétrica, distintas da energia elétrica propriamente dita, tais como a
“Contribuição de Iluminação Pública” e outros. Fundamenta a glosa no inciso IX,
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e inciso III do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.
Resultou, então, na lavratura dos Autos de Infração às folhas 24 a 38, por meio
dos quais foram lançados créditos tributários da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e de Contribuição para o PIS/Pasep,
nos valores de R$ 17.201,07 e R$ 1.434,13, respectivamente, em relação a fato
gerador ocorrido no mês de fevereiro de 2011. Foram lançados juros de mora e
multa de ofício no percentual de 75%, incidentes sobre as contribuições apuradas.
A contribuinte teve ciência dos autos de infração em 07/08/2013 (f. 39).
Inconformada, em 06/09/2013, a interessada apresentou a impugnação de f.
40/48, na qual alega, em síntese:
No item “DO PONTO ESPECÍFICO DO DIREITO AOS CRÉDITOS RELATIVOS AO
BIODIESEL”, alega que a autoridade fiscal esquivou-se de qualquer menção às leis
no 11.033/2004 e 11.116/2005. Salienta que à luz da Constituição Federal e
desses dois diplomas legais, os setores atingidos pela tributação monofásica
passaram a poder descontar créditos das contribuições nos percentuais de 1,65%
para o PIS, e 7,6% para a Cofins.
No item “DA GLOSA DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA”, alega que, se o espírito
da lei ao criar o sistema não cumulativo de recolhimento do PIS/Cofins foi evitar o
“efeito cascata” na incidência das referidas contribuições, na medida em que o
fisco retira componentes da conta mensal de energia, está a frustrar o exercício
desse direito pelo contribuinte.
No item “DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DE MULTA DE OFÍCIO E JURO DE MORA”,
alega que, uma vez reconhecidos os direitos de crédito, restariam canceladas as
supostas insuficiências de pagamento e, por decorrência, a cobrança de multa de
ofício e juros de mora.
No item “DO PEDIDO”, requer o reconhecimento do direito creditório e a extinção
do lançamento de ofício. Protesta pela realização de diligencias, caso se façam
necessárias, e pela produção de todos os tipos de provas admitidas.
É o relatório.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 106/122) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724987/2013-40
5
Ao final requer seja dado provimento ao recurso e cancelado o lançamento
tributário. Pugna pela produção de prova pericial.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, porém seu conhecimento deve ser parcial.

II – Do conhecimento

Do direito aos créditos para as contribuições sociais sobre as despesas de
aquisição de combustíveis para revenda - Regime Monofásico

Em tese a recorrente pretende seja reconhecido o direito aos créditos para as
contribuições sociais sobre as despesas de aquisição de combustíveis para revenda - Regime
Monofásico.

Entretanto, sob a presente rubrica, em verdade, está a recorrente a pretender seja
reconhecido o direito a crédito das despesas com frete e armazenagem na venda de produtos
sujeitos à incidência monofásica (fls. 114):

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724987/2013-40
6

Para que veja reconhecido tal direito, fundamenta-se no art. 3o, inciso IX da Lei n.o
10.833/2003, no pronunciamento técnico-contábil CPC n.o 16, na Solução de Consulta n.o
323/2012, e na Solução de Consulta COSIT n.o 218/2014.

Compulsando a impugnação apresentada pela recorrente às fls. 40 a 48 verifica-se
ter ELA requerido o reconhecimento do direito a crédito das contribuições sociais relativas à
aquisição de gasolina, óleo diesel e biodiesel para revenda.

Ausente na impugnação o pleito específico de reconhecimento do direito a crédito
das despesas com frete e armazenagem na venda de produtos sujeitos à incidência monofásica,
torna-se insuscetível de ser rediscutida a questão por meio do recurso voluntário, acarretando a
preclusão consumativa.

Estabelece o art. 16, inciso III do Decreto n.o 70.235/72 que “os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”
devem ser apresentados na impugnação.

No mesmo sentido é a previsão do art. 336 do Código de Processo Civil brasileiro:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.

A preclusão consumativa encontra-se disciplinada no art. 342 do Código de
Processo Civil:

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724987/2013-40
7
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações
quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
grau de jurisdição.

A matéria é trata no art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 nos seguintes termos:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

O CARF tem se posicionado em consonância com tais dispositivos legais:

RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. REGRAS DO PAF. Em
observância ao comando expresso de ordem reconhecidamente legal
estabelecido no art. 17 do Decreto no 70.235/1972 (na redação dada pela Lei no
9.532/1997), não deve ser conhecido o recurso no que se refere a matéria trazida
à tona pela defesa somente em sede de recurso voluntário, restando preclusa a
alegação. O mesmo Decreto no 70.235/1972 (que rege o processo administrativo
fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4o, estabelece casos excepcionais de aceitação de
provas documentais após a impugnação. (Acórdão n.o 9303-015.487)

RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. REGRAS DO PAF.
Em observância ao comando expresso de ordem reconhecidamente legal
estabelecido no art. 17 do Decreto n. 70.235/1972 (na redação dada pela Lei n.
9.532/1997), não deve ser conhecido o recurso no que se refere a matéria trazida
à tona pela defesa somente em sede de recurso voluntário, restando preclusa a
alegação. O mesmo Decreto n. 70.235/1972 (que rege o processo administrativo
fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4°, estabelece casos excepcionais de aceitação de
provas documentais após a impugnação. (Acordão n° 9303-014.091, j. 20 de junho
de 2023, Relator Rosaldo Trevisan). – (Acórdão n.o 9303-015.844)

Com estes fundamentos, voto por não conhecer o recurso voluntário na matéria.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724987/2013-40
8
III – DO MÉRITO

Do direito aos créditos sobre as despesas com energia elétrica.

No mérito, a recorrente pretende seja reconhecido o direito aos créditos sobre as
despesas com energia elétrica, tais como COSIP e outros custos embutidos no montante total
cobrado.

Afirma que o sistema não-cumulativo do PIS/COFINS visa evitar o "efeito cascata" e
que a adoção de interpretação literal do texto legal, referida a "energia consumida," prejudica a
empresa e frustra o seu direito, indo contra o contexto teleológico da Emenda Constitucional que
introduziu a não-cumulatividade com o objetivo de reduzir o "custo Brasil", razão pela qual os
créditos devem ser restabelecidos.

O pleito da recorrente vai de encontro ao disposto na Súmula CARF n.o 224:

SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-
006.627, 9303-014.981, 9303-015.151.

Estabelece o §13 do art. 25 do Decreto 70.235/72 ser dever dos órgãos julgadores
administrativos a observância das Súmulas publicadas pelo CARF, razão pela qual voto por negar
provimento ao recurso voluntário na matéria.

III – DISPOSITIVO

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.643 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724987/2013-40
9
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
apenas em relação à matéria “direito aos créditos sobre as despesas com energia elétrica”, e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 136
DF CARF MF
Original